Tribunal: TJES
Processo: 5000007-26.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000007-26.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTAL FLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
RECORRIDO: LEONARDO GONCALVES FEITOSA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ALUGUEL. COBRANÇA DE ALUGUEIS VENCIDOS. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DO IMÓVE. AVISO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por PORTAL FLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME em face de LEONARDO GONÇALVES FEITOSA, por meio da qual alegou que o requerido/locatário firmou contrato de locação com a requerente, referente a locação residencial na Rod. Norte Sul, 4905, apt. 1106, torre 02, cond. Reserva Verde, Santa Luzia, Serra/ES. Informou que o requerido desocupou o imóvel, momento em que se constatou a inadimplência de valores proporcionais de aluguel, saldo de IPTU e consumo de energia, manutenção e outras despesas decorrentes do contrato de locação. Ante os fatos narrados, requereu a condenação do requerido ao pagamento de R$12.149,46.

O Requerido, apresentou contestação, na qual alegou que, desde o início da locação, questionou o laudo de vistoria elaborado pela ré, uma vez que o imóvel continha vícios que não foram sanados pela proprietária ou pela imobiliária demandante. Afirmou, assim, serem indevidos os valores exigidos a título de manutenção no imóvel. Sustentou, ainda, que arcou com as despesas decorrentes de vícios não sanados pela autora, na importância total de R$6.581,33. Por seu turno, reconheceu ser devedor do aluguel proporcional ao período de 26/11/2019 a 18/12/2019, além de saldo do IPTU e faturas de energia elétrica, no valor total de R$ 1.827,12 (hum mil, oitocentos e vinte e sete reais e doze centavos). Com efeito, aduziu que, na verdade, é credor da autora, referente à diferença entre as quantias supracitadas, ou seja, R$4.754,21.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso resolveu a lide nos seguintes termos:

Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 2.724,32 (dois mil, setecentos e cinte e quatro reais e trinta e dois centavos), acrescidos de juros e correção monetária desde 04/01/2021 (data da planilha juntada na fl. 05 da petição inicial).

Julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pelo réu.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado sustentando o acolhimento da multa em face do recorrido, a condenação ao pagamento da manutenção do imóvel e o reconhecimento dos honorários contratuais.

O requerido deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, insta salientar que a previsão contratual de cobrança de honorários advocatícios convencionais no importe de 20% fora pactuada de forma livre e objetiva entre as partes, e atendeu aos ditames do princípio da autonomia da vontade das partes, inexistindo qualquer abusividade nesta.

Saliento que não há impedimento legal para a cobrança dos honorários convencionados no contrato de locação cumulado com os aluguéis e acessórios convencionados (que incidem, inclusive, sem a necessidade de ajuizamento da demanda), de modo que merece reforma neste item. Logo, acolho o pedido de condenação por honorários contratuais, na forma estabelecida em contrato.

Quanto ao pedido de reforma para reconhecimento da multa rescisória em razão do descumprimento do aviso prévio de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel, tenho que assiste razão ao recorrente. Caberia ao recorrido provar o aviso prévio, motivo pelo qual revela-se devida a cobrança de multa por rescisão antecipada. Não caberia à recorrente provar fato negativo, mas ao recorrido provar a notificação da intenção da rescisão por razão de transferência ou da carta para o exercício da preferência na aquisição do imóvel, que não foi juntada. Desta forma, reconheço o direito de recebimento do valor atribuído a multa contratual.

Em relação ao pedido de condenação pelos valores gastos no que tange a manutenção do imóvel, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, como bem apontado pelo juíz
a quo
:

A respeito da questão, denota-se dos documentos carreados pelo réu nos ID’s 27984263, 27984264 e 27984265, que, desde a fase inaugural da locação, o mesmo noticiou a existência de vícios no imóvel objeto da locação, demonstrando discordância do termo inicial de vistoria juntado no ID 5525623.

Por seu turno, observa-se que o laudo de vistoria final da unidade imobiliária, juntado no ID 5525630, foi elaborado unilateralmente pela requerida.

Por conseguinte, não há como delimitar, de forma segura e indene de dúvidas, quais danos foram causados à unidade imobiliária pelo réu e quais precederam o pacto locatício.

Ademais, observa-se que, na fl. 05 do ID 5525630, a requerida apresentou nota fiscal referente às supostas manutenções realizadas no apartamento, no valor total R$ 7.725,00 (sete mil, duzentos e setenta e cinco reais).

Vê-se, contudo, que a referida nota fiscal foi emitida pela própria demandada, em 10/09/2020, ou seja, cerca de 09 (nove) meses após o fim da locação.

Portanto, é evidente que, desde a apuração dos danos até à execução dos reparos, a autora atuou unilateralmente, deixando de apresentar orçamentos para os reparos dos danos ditos causados pelo requerido e, tampouco, possibilitando que o mesmo realizasse os serviços através de profissionais de sua confiança.

Revela-se incabível, assim, o acolhimento da pretensão autoral ao recebimento dos valores ditos desembolsados com os reparos no imóvel.

Assim sendo, entendo que deve ser reformada a sentença de piso para determinar o pagamento da multa e honorários contratuais, todavia, mantenho a improcedência quanto às verbas referentes a manutenção do imóvel.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença de piso e
CONDENAR
o Recorrido ao pagamento de multa por falta de aviso prévio e honorários contratuais, mantendo a sentença quanto aos demais pontos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários em razão do provimento parcial do recurso.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)